Tribunal: TJDFT
Processo: 0725647-72.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725647-72.2019.8.07.0016 Número do processo na origem: 0725647-72.2019.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: F F COMERCIAL DE ARROZ EIRELI DESPACHO À vista da petição ID 53072141, intime-se o Distrito Federal para esclarecer se pretende a desistência da apelação. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora